Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704938-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN NUNES BERGMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYRIAN NUNES BERGMANN contra decisão de ID 18632807 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas). Afirma, em suma, que foi diagnosticada com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica; que houve prescrição de uso do medicamento Riociguate (Adempas), com urgência; que há risco de morte; que estão presentes os requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas), nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese, no laudo de ID de origem 186299729, o médico que acompanha a parte agravante descreve que a medicação é urgente, diante do estágio avançado da doença e do alto risco de morte. Cabe ressaltar que as Notas Técnicas que embasaram a decisão agravada (enquanto não realizado estudo específico do NATJUS para o caso sob análise) registram que “não se pode considerar o caso como urgência, por se tratar uma doença com um comportamento insidioso e crônico”, mas ambos os documentos analisaram quadro clínico diverso. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que não há possibilidade de substituição do medicamento por outro disponível na rede pública, além de se verificar que a parte agravante não tem condições de arcar com seus custos. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023). (grifo nosso) Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a parte agravada forneça o medicamento Riociguate (Adempas), na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora